Tribunal: TJMT
Processo: 1005539-78.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005539-78.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES ALEXANDRIA - CPF: 082.639.651-87 (EMBARGANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA - ME - CNPJ: 33.676.297/0001-69 (EMBARGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (PROCURADOR), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (PROCURADOR), PAULO CESAR DA ROCHA - CPF: 605.419.629-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUILO CESAR DOS SANTOS - CPF: 517.633.549-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GONCALES DIAS - CPF: 875.431.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA,
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – REPETIÇÃO DE COORDENADA – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO EM DOCUMENTO ANEXO – CORREÇÃO VIÁVEL – NULIDADE DO ACÓRDÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO REGULARMENTE FORMALIZADO – FERRAMENTA DISPONIBILIZADA NO CLICKJUD – INSCRIÇÃO – ÔNUS DO REQUERENTE – INFORMAÇÕES E
SITE
DISPONIBILIZADOS POR CERTIDÃO DA SECRETARIA -
PRELIMINAR REJEITADA
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - CLARA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Conforme certidão constante do ID 130218792, havendo interesse na sustentação oral, além do pedido de transferência da pauta virtual para a de videoconferência, o interessado, no prazo estabelecido na Portaria n. 298/2020-PRES, deve inscrever-se por meio da ferramenta CLICKJUD nos termos da Portaria n. 353/2020-PRES.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes e prequestionamento opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante e manteve a decisão que, em Cumprimento de Sentença prolatada em Ação de Reintegração de Posse, corrigiu erro material no
decisum
e reintegrou a embargada na posse do imóvel constante do mapa de fl. 670, delimitado pelo alinhamento das picadas ali descritas e coordenadas indicadas na tabela de fl. 667. Também determinou que o embargante volte a respeitar o limite expresso no alinhamento da picada D, conforme resultado da perícia, e o declarou possuidor de má-fé da área reintegrada.

O embargante, em preliminar, argui a nulidade do julgamento porque não lhe foi oportunizado sustentar oralmente na sessão em que o seu Recurso foi apreciado e decidido, embora tenha tempestivamente formulado o pedido.

No mérito afirma que o
decisum
é contraditório quando reconhece a “
incorreção pericial
” e a retificação “
fora do procedimento judicial adequado
”, e também omisso em relação à violação da coisa julgada quanto à modificação do que foi decidido na sentença já transitada em julgado (Id 131994170).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

Nulidade do julgamento – cerceamento de defesa

O embargante alega que em petição protocolada tempestivamente requereu a transferência da sessão de julgamento virtual para a de videoconferência, porque pretendia fazer sustentação oral, mas que esse direito não lhe foi concedido.

Como se vê da certidão ID 130218657, a pedido do embargante, o julgamento foi transferido para a sessão por videoconferência em razão da oposição ao virtual.

No entanto, conforme informação da Secretaria da Câmara, “
Após a transferência do processo do PLENÁRIO VIRTUAL para SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, a inscrição para sustentação oral DEVERÁ SER REALIZADA por meio da ferramenta CLICKJUD (
https://clickjudapp.tjmt.jus.be
), nos termos da Portaria 353/2020-PRES
”.

Essa informação está inserida do processo com destaque em amarelo (Id 130218792).

Desse modo, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, se a parte deixou de inscrever-se para a sustentação oral.

Rejeito a preliminar.

Mérito

No mérito, o acórdão embargado manteve a decisão que, em Cumprimento de Sentença, corrigiu erro material em relação a uma das coordenadas repetida no laudo pericial.

Ao contrário do que sustenta, o acórdão foi claro quando afirmou:

“[...]
realmente, na página
644 do laudo (ID. 122596996), ao se referir à Picada D, o perito a situou “
na face oeste da área (partes 01 e 02). No P17, de coordenada geográfica
10º18’41” S e 56º40’34” W
”
, que são idênticas na descrição da Picada B, “
na face leste da parte 01. No ponto 01, de coordenada
10º18’41 S e 56º40’34” W
”.

No entanto, no Quadro de Coordenadas obtidas durante a diligência, os pontos de ligamentos alusivos à Picada D são as coordenadas
P17 10º22’41,8”S e P18 10º23’03,8”S.

Logo, é clara

a repetição de coordenadas, erro material passível de correção em Cumprimento de Sentença.

É o que estabelece o art. 494, inciso I, do CPC.

Sobre a matéria, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

As inexatidões materiais e os erros de cálculos passíveis de correção são aqueles manifestos, sobre os quais não pode haver dúvida a respeito do desacerto sentencial – e não no julgamento nela exprimido
[...] (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, editora RT, p. 622).

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery acrescentam:

“
Mesmo depois de transitada em julgado a sentença, o juiz pode corrigi-la dos erros materiais e de cálculo de que padece. Pode fazê-lo ex officio ou a requerimento da parte ou interessado”
(Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Novo CPC, editora RT, p. 1168).

No caso concreto, não se justifica a alteração do
decisum
, já que é evidente a mera correção do erro material na repetição das coordenadas, demonstradas inclusive no Quadro contido no Anexo 02 do Laudo Pericial”.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

E conforme o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022